Tribunal: TJPA
Processo: 0004121-79.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004121-79.2020.8.14.0010

APELANTE: RAMON LOPES GUEDES, WANLER CORREA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CPB, EM REGIME SEMIABERTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO SEM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 226, DO CPP – REJEIÇÃO.
In casu
, além do Auto de prisão em flagrante constante e do reconhecimento pessoal procedido pela vítima, ora questionado pela defesa, consta dos autos o Auto de apreensão e auto de entrega, além dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, bem como confissão do apelante Wanler, todos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Segundo os depoimentos das vítimas, ambos os reconheceram, pois o crime tinha acabado de ocorrer, bem como recuperam seus pertences que foram subtraídos. Ou seja, além de ter sido feito o reconhecimento do apelante, ainda estavam na posse da
res furtiva
. Aliado aos depoimentos dos policiais militares, em Juízo, descreveram as diligências que culminaram na prisão dos réus. Dessa forma, não há que falar em ilegalidade acerca do reconhecimento produzido em sede policial, isso porque os elementos de informação colhidos no inquérito policial, foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA.
Da análise dos autos verifica-se que resta de forma clara e indubitável que há provas suficientes nos autos, dado o Auto de Reconhecimento, Auto de Entrega, Auto de Apreensão, os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, bem como a confissão do recorrente Wanler. Dessa forma, não há o que se falar quanto a insuficiência probatória, tendo em vista as vastas provas contidas nos autos. Ademais, é cediço nos crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas, prestadas de forma harmônica e coerente, constitui elemento de convicção para fundamentar o édito condenatório.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INOCORRÊNCIA.
A pena base do apelante fora estabelecida no mínimo legal e a Súmula 231, do STJ, dispõe que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE.
Devidamente comprovadas as elementares do delito de roubo, especialmente a grave ameaça empregada com o uso de arma de fogo, conforme extraído das declarações das vítimas.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INSUBSISTÊNCIA.
Súmula 14, deste Tribunal.
PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIDAS –
Cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer dos recursos e negar provimento nas razões recursais
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RAMON LOPES GUEDES e WANLER CORRÊA DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs Recurso
de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves.

Narra à denúncia que no dia 02 de agosto de 2020, por volta das 18h30min, os ora denunciados, agindo de livre e espontânea vontade, em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, mediante grave violência e ameaça, subtraíram 01 aparelho celular da marca Samsung modelo A20S, cor preto, de propriedade de uma das vítimas, Sthefany Rocha Cardoso, evadindo-se do local, logo em seguida.

Transcorrida a instrução processual o ora acusado WANLER CORREA DA SILVA foi sentenciado a pena final de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, por infringência ao artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I do CPB, em regime semiaberto. Já RAMON LOPES GUEDES, foi sentenciado a pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CPB, em regime inicial semiaberto.

Inconformados interpõem os presentes recursos, o apelante WANLER requer: a desclassificação do crime de roubo para furto qualificado pelo concurso de pessoas; a exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo; e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Já o recorrente RAMON requer a nulidade do reconhecimento realizado pelas vítimas em sede inquisitória; a absolvição por insuficiência probatória; a desclassificação do crime de roubo para furto qualificado pelo concurso de pessoas; e a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento dos recursos, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, passo a analise do recurso do apelante Ramon, em que pleiteia a preliminar de nulidade do reconhecimento realizado pelas vítimas em sede inquisitorial, violando o artigo 226, do CPP ou sua absolvição, por insuficiência probatória.

Quanto a ausência do reconhecimento formal suscitada, que atendesse o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, conforme precedentes abaixo colacionados, tal ato é incapaz de contaminar o conjunto de elementos coligidos em juízo.

In casu
, além do Auto de prisão em flagrante constante e do reconhecimento pessoal procedido pela vítima, ora questionado pela defesa, consta dos autos o Auto de apreensão e auto de entregam além do depoimento prestado pelas vítimas, depoimentos testemunhais, bem como pela confissão do apelante Wanler, todos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Segundo os depoimento das vítimas, ambos os reconheceram, pois o crime tinha acabado de ocorrer, bem como recuperam seus pertences que foram subtraídos. Ou seja, além de ter sido feito o reconhecimento do apelante, o mesmo ainda estava na posse da
res furtiva
. Veja-se:

STHEFANY ROCHA CARDOSO, vítima, em Juízo, afirmou que “eles pararam do nosso lado, eles estavam numa moto BROS, eles eram três”; “na frente ia um baixinho dirigindo, no meio uma mulher e atrás ia um mais magrinho”; “eu reconheci o da frente e de trás, a mulher eu não reconheci”; “eu tava com uma mochila, dentro da minha mochila vinha o meu celular”; “quando eles pararam do nosso lado um deles falou bem assim ‘passa o celular que eu sei que tu tem” e apontou uma arma pra gente” (mídia gravada e constante nos autos).

MAELLI PACHECO DE OLIVEIRA, vítima, em Juízo, afirmou que “esses dois acusados com mais uma mulher, que tava no meio, passaram numa BROS preta perto da gente”; “era o RAMON que tava dirigindo, uma mulher no meio e o TOURINHO atrás”; viu a arma que estava com TOURINHO; “apontou uma arma pra minha cabeça e mandou eu dar a mochila porque ele sabia que tinha alguma coisa lá”; “a gente abriu e a gente deu”; “eles iam saindo na moto ele deu um puxão no meu cabelo e falou que era pra gente não falar nada, não gritar, não fazer enxame nenhum”; “na hora que ele olhou pra trás, eu reconheci o de trás, era o ‘TOURINHO’”; quem reconheceu o acusado RAMON foi a sua sobrinha STHEFANY (mídia gravada e constante nos autos).

Aliado aos depoimentos dos policiais militares TED DANTAS ARCHAR DA SILVA e ELIANDERSON CARVALHO DE SOUSA, em Juízo, descreveram as diligências que culminaram na prisão dos réus (mídia gravada e constante nos autos).

Dessa forma, não há que falar em ilegalidade acerca do reconhecimento produzido em sede policial, isso porque os elementos de informação colhidos no inquérito policial, foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMETO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, gerando distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 866.427/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, I E II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL – REJEIÇÃO. Além do reconhecimento ocorrido na fase inquisitorial ter sido confirmado, posteriormente, em juízo, observa-se que a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si, especialmente o depoimento de uma testemunha ocular, a qual afirmou que o apelante estava com o rosto descoberto, o que reduz a chance de um reconhecimento falho. Precedente do STJ.
- 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial e relatório de missão, bem como pelo depoimento judicial da vítima, a qual narrou com firmeza o
modus operandi
dos criminosos, sendo tal relato corroborado especialmente pelos depoimentos judiciais de duas testemunhas, uma delas ocular. Alto valor probante da palavra do ofendido nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais. - 3) DECOTE DAS MAJORANTES REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – IMPROCEDÊNCIA. Ambas as causas de aumento restaram comprovadas nos autos por meio da prova oral coligida, ainda que, no caso do emprego de arma de fogo, esta não tenha sido apreendida e periciada, como
in casu
, uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou escorreitamente o seu uso. Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA. - 4) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA. Em razão do
quantum
definitivo da reprimenda, é imperiosa a manutenção do regime semiaberto,
ex-vi
do art. 33, §2º,
b
, do CP. – 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, APLICAR A FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO ART. 157, §2º, I E II, DO CP, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA – DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004684-97.2018.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/10/2022)

Nesse sentido, não se vislumbra a nulidade suscitada, havendo elementos probatórios incontestes nos autos, que levem a autoria delitiva.

Passo a analise do mérito recursal, em que o apelante pleiteia sua absolvição, pela insuficiência probatória.

Da análise dos autos verifica-se que resta de forma clara e indubitável que há provas suficientes nos autos, dado o Auto de Reconhecimento de Pessoa (Id. n° 5322748); o Auto de Entrega (Id. n° 5322748); o Auto de Apreensão (Id. nº 5322748), os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, bem como a confissão do recorrente Wanler.

A vítima em juízo MAELLI PACHECO DE OLIVEIRA aduz: “Que ela e a sua sobrinha estavam indo da sua casa; Que ia deixar ela na sua casa para pegar uma roupa para ir para a igreja; Que iam na moto; Que estavam com um mochila; Que os dois acusados com mais uma mulher passaram numa Broz Preta; Que apontaram a arma para a sua cabeça; Que mandaram abrir a mochila e levaram; Que puxaram o seu cabelo quando iam saindo na moto; Que não era para gritar ou fazer escândalo; Que o de trás olhou para trás e a vítima reconheceu o tourinho; Que foram na delegacia da mulher; Que falaram tudo; Que o policial mostrou as fotos; Que reconheceu ele; Que ele morava perto da sua casa; Que três horas da tarde foram na delegacia fazer o boletim de ocorrência; Que pegaram eles sete horas da manhã; Que recuperam o celular da sua sobrinha; Que eles estavam armados, mas não sabe dizer qual era a arma; Que estava ela, a sua sobrinha e mais uma amiga na moto; Que na moto do Ramon estavam ele, uma mulher e o tourinho; Que não conhecia o Ramon, só o tourinho; Que o policial falou que era a mulher do tourinho que estava no meio, mas reconhece ela que está aguardando fora da sala; Que o celular estava na casa de uma das amigas deles;” (Id. nº 5322795)

A vítima Steffany Rocha Cardoso, em juízo, afirma: “Que estava na casa da sua tia; que ia na sua casa buscar roupa para ir pra igreja; Que estava ela, a sua tia e uma amiga da sua tia; Que eles pararam do seu lado em uma moto Broz; Que eram três, na frente um mais cheinho dirigindo, no meio uma mulher e atras um mais magrinho; Que era umas seis e pouco; Que eles param do seu lado; Que a vítima estava com uma mochila; Que eles pediram o celular; Que ela reconheceu o da frente e o de trás; Que morava próximo a eles; Que o Ramon estava dirigindo; Que eles apontaram uma arma; Que o Wanler ameaçou com a arma; Que deu o celular pra eles; Que antes deles irem embora puxaram o cabelo da sua tia e seguiram; Que foi ao quartel; Que viu a foto somente do Wanler; Que já conhecia o Wanler; Que a sua tia reconheceu a moça através de fotos; que rastrearam o seu celular e realmente estava com a moça que reconheceram; Que nunca tinha visto o Ramon antes e não tinha duvidas que era ele; Que seu celular foi recuperado; Que não levaram dinheiro; Que durou uns dois minutos; Que o da frente estava com uma camisa vermelha e o de trás uma camisa térmica azul marinho; Que a mulher não conseguiu visualizar direito; Que da frente estava com um short cheio de desenhinho normal; Que estava sem boné; que não conseguiu visualizar tatuagem e nem cicatriz; Que o cabelo dos dois era preto e o do mulher era meio avermelhado; Que o da frente não falou nada; que não levaram nada das outras vítimas; Que quem reconheceu o de trás e a mulher foi a sua tia; Que depois foram até o quartel e de lá lhe orientaram a ir à delegacia fazer o B.O.; Que elas que foram até a polícia e de tarde foram fazer o reconhecimento; Que o da frente nunca tinha visto, mas se lembra” (Id. nº 5322761 – 5322762).

Dessa forma, não há o que se falar quanto a insuficiência probatória, tendo em vista as vastas provas contidas nos autos.

Ademais, é cediço nos crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas, prestadas de forma harmônica e coerente, constitui elemento de convicção para fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre na hipótese.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.

AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS.

ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) grifo nosso.

De igual forma, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto qualificado pelo concurso de pessoas, pois devidamente comprovado as elementares do delito de roubo, conforme visto anteriormente, especialmente a grave ameaça empregada com o uso de arma de fogo, conforme extraído das declarações das vítimas.

Assim, não existe a possibilidade de excluir a majorante do uso de arma de fogo, nos termos da Súmula 14, deste Tribunal, comprovada por outros elementos

Finalmente, no que se refere ao prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

O apelante Wanler Correa da Silva requer a desclassificação do crime de roubo para furto qualificado pelo concurso de pessoas, não há que se falar em desclassificação, pois devidamente comprovado que o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça, o que é tipicamente classificado como crime de roubo, pelo uso de arma de fogo, além das vítimas afirmarem que houve violência, já que puxaram o cabelo da vítima Maelli, no intuito de lhe entregarem a mochila.

Assim, pela análise e narrativa dos autos, não prosperam as razões recursais, verifica-se que a ação delituosa ocorreu mediante violência e grave ameaça, tendo o apelante ameaçado a vítima, não havendo assim em que se falar em desclassificação para o delito de furto, vez que devidamente configurado a figura típica do crime de roubo – violência e grave ameaça para subtração da coisa alheia móvel.

Não há como proceder a exclusão da arma de fogo, nos termos da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal, pois comprovada por outros elementos de prova, tais como a palavra da vítima.

Do mesmo modo, não existe a possibilidade de aplicar a confissão espontânea, pois a pena base já fora estabelecida no mínimo legal, pelo que a Súmula 231, do STJ, dispõe que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Finalmente, no que se refere ao prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos e nego-lhes provimento nas razões recursais, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 21/03/2024